Tribunal: TJPA
Processo: 0801500-67.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801500-67.2024.8.14.0000

AUTOR: ELISANGELA LEONES BENJAMIM

REU: JEREMIAS FARIAS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DOCUMENTAÇÃO DO INCRA. BENEFICIÁRIA DE PROJETO AGROEXTRATIVISTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por Elisangela Leones Benjamim, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando à desconstituição do Acórdão nº 15145167, proferido nos autos da ação de reintegração de posse nº 0101859-49.2015.8.14.0008, em que se reconheceu a posse de Aucilo Pena do Carmo e Jeremias Farias do Carmo sobre área rural localizada no Sítio Boa Vista, Furo Grande, Ilha das Onças, zona rural do Município de Barcarena/PA, com determinação de reintegração de posse em desfavor da autora. A autora sustentou que a decisão rescindenda se fundou na premissa equivocada de que sua ocupação decorreria de mera tolerância ou comodato verbal, pois documentação expedida pelo INCRA comprovaria sua condição de ocupante regular e beneficiária da reforma agrária no PAE Ilha das Onças desde período anterior ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a documentação expedida pelo INCRA caracteriza prova nova apta a rescindir a coisa julgada, nos termos do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se as alegações de nulidade do ato administrativo, comodato verbal e posse anterior dos réus afastam a presunção de legitimidade dos registros administrativos do INCRA; (iii) determinar se houve nulidade processual pelo acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos antes da citação dos réus; e (iv) definir, em juízo rescisório, se deve subsistir a reintegração de posse anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prévia manifestação dos réus sobre os embargos de declaração não gera nulidade quando, à época, a relação processual ainda não estava triangularizada e, posteriormente, os réus exerceram contraditório amplo, substancial e reiterado, sem demonstração de prejuízo concreto.

4.

A nulidade processual não se reconhece por abstração ritualística, mas pela efetiva demonstração de prejuízo, especialmente quando a tutela de urgência impugnada tem natureza provisória e instrumental, sem substituir o julgamento colegiado de mérito.

5.

O art. 966, VII, do CPC admite a rescisão de decisão transitada em julgado quando o autor obtém, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, desde que o elemento probatório seja capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável.

6.

A prova nova não precisa comprovar fato surgido após o trânsito em julgado, bastando que revele situação preexistente, ignorada ou inutilizável no processo originário, com aptidão para alterar o resultado da demanda.

7.

A documentação administrativa do INCRA não demonstra fato novo ocorrido em 2024 ou 2025, mas situação jurídica anterior ao trânsito em julgado, consistente na homologação da autora como beneficiária da reforma agrária no PAE Ilha das Onças em 16/03/2006 e no recebimento de crédito instalação em 21/08/2006.

8.

O relatório técnico do INCRA, produzido no processo administrativo nº 54000.157753/2024-09, após visita técnica ao Sítio Boa Vista, registra que a autora reside na área litigiosa, ocupou o local antes da criação do projeto pelo INCRA e teve sua permanência autorizada após a criação do projeto agroextrativista, por se tratar de área de domínio da União Federal, com posse efetiva comprovada e aprovação como beneficiária da reforma agrária.

9.

A informação de que Aucilo Pena do Carmo e Jeremias Farias do Carmo não constam como beneficiários da reforma agrária no sistema fundiário federal compromete a premissa central do acórdão rescindendo, que havia reconhecido melhor posse dos réus e qualificado a ocupação da autora como mera tolerância, favor ou comodato verbal.

10.

O documento público emanado de autarquia federal competente, acompanhado de inspeção local, consulta ao SIPRA e informações colhidas na comunidade, possui presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, não afastada por alegações genéricas de falsidade ou nulidade administrativa desacompanhadas de decisão administrativa ou judicial que invalide o cadastro da autora.

11.

A eventual alegação de comodato verbal não prevalece, no caso concreto, sobre o regime jurídico agrário da área inserida em projeto agroextrativista, pois a regularidade fundiária no PAE Ilha das Onças não se define apenas por recibos privados, narrativas familiares de aquisição pretérita ou lógica privatística de compra, venda e tolerância.

12.

A existência de familiares dos réus no entorno ou de informações históricas sobre aquisição pretérita do Sítio Boa Vista por Aucilo Pena do Carmo não comprova, por si só, posse exclusiva e juridicamente tutelável dos réus sobre a área ocupada pela autora, reconhecida administrativamente como beneficiária da reforma agrária.

13.

A prova pública, técnica e administrativa do INCRA é suficiente para infirmar a premissa fática essencial do acórdão rescindendo e demonstrar que a permanência da autora na área litigiosa não constitui mera detenção precária, mas posse juridicamente protegida no contexto do projeto de reforma agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ação rescisória julgada procedente; pedido originário de reintegração de posse julgado improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A prova nova apta à rescisão da coisa julgada pode consistir em documento obtido após o trânsito em julgado que comprove situação jurídica preexistente, ignorada ou não utilizada no processo originário, desde que capaz de alterar o resultado do julgamento. 2. O registro administrativo do INCRA que reconhece a ocupante como beneficiária de projeto de reforma agrária possui presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade enquanto não invalidado pela via própria. 3. A alegação de comodato verbal ou de posse privada anterior não prevalece, por si só, sobre prova pública de regularidade fundiária em área inserida em projeto agroextrativista de reforma agrária. 4. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre embargos de declaração com efeitos modificativos não gera nulidade quando a parte ainda não havia sido citada e, posteriormente, exerce contraditório amplo sem demonstrar prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 966, VII, 975, § 2º, e 1.023, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.196 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 5.196/RJ, Primeira Seção, j. 14.12.2022, DJe 19.12.2022; TRF-3, AR nº 5012793-55.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 3ª Seção, j. 02.09.2024, DJEN 05.09.2024; TRF-4, AR nº 5035473-12.2020.4.04.0000/RS, Rel. Márcio Antônio Rocha, 3ª Seção, j. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE

a Ação Rescisória manejada por
ELISANGELA LEONES BENJAMIM
e, em juízo rescisório, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO em desfavor de ELISANGELA LEONES BENJAMIM,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, autuada sob o nº 0801500-67.2024.8.14.0000, ajuizada por ELISANGELA LEONES BENJAMIM em face de AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do Acórdão nº 15145167, proferido nos autos da ação de reintegração de posse nº 0101859-49.2015.8.14.0008, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, na qual se reconheceu a posse dos ora réus sobre área rural localizada no Sítio Boa Vista, Furo Grande, Ilha das Onças, zona rural do Município de Barcarena/PA, determinando-se a reintegração de posse em desfavor da ora autora.

Na petição inicial de ID 17930878, a autora ELISANGELA LEONES BENJAMIM narrou ser brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada no Sítio Boa Vista, Furo Grande, Ilha das Onças, Barcarena/PA, sustentando, em síntese, que a decisão rescindenda transitou em julgado em 23/01/2020, razão pela qual a ação rescisória seria tempestiva à luz do art. 975, § 2º, do CPC; alegou possuir legitimidade ativa na condição de terceira juridicamente interessada ou diretamente atingida pelo comando reintegratório; afirmou que a decisão rescindenda partiu da premissa fática equivocada de que a sua ocupação decorreria de mera tolerância ou comodato verbal; sustentou ter obtido, posteriormente, documentação expedida pelo INCRA, referida como ID 17930909, apta a comprovar que a área integra projeto de reforma agrária e que a autora é reconhecida como ocupante/beneficiária regular; defendeu que, caso tal prova tivesse sido considerada no processo originário, o resultado da demanda possessória seria diverso.

Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória para manutenção de sua posse, a rescisão do acórdão e, em juízo rescisório, a improcedência da reintegração de posse originária, com manutenção da posse em favor da autora.

Inicialmente, sobreveio decisão monocrática de ID 17972851, que indeferiu a inicial rescisória, por entender, em síntese, que a pretensão da autora ampliaria a moldura fática do processo originário e que a declaração expedida pelo INCRA teria sido produzida em 05/01/2024, isto é, posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 23/01/2020, circunstância que, naquele primeiro exame, afastaria a incidência do art. 966, VII, do CPC. Contra tal decisão, ELISANGELA LEONES BENJAMIM opôs embargos de declaração, registrados sob o ID 18072668, sustentando contradição no decisum, ao argumento de que a prova não dizia respeito a fato novo produzido em 2024, mas à comprovação documental de situação jurídica e possessória preexistente, remontando ao ano de 2006, quando teria sido certificada sua condição perante o INCRA.

No julgamento dos embargos declaratórios, por decisão de ID 18220847, esta Relatoria reconheceu a existência de contradição na decisão anterior, acolheu os aclaratórios, determinou o regular prosseguimento da ação rescisória e apreciou o pedido de tutela de urgência.

Na ocasião, consignou-se que a prova nova versava sobre situação preexistente, que a autora invocava circunstância anterior ao trânsito em julgado e que estavam presentes elementos suficientes para a tutela provisória, deferindo-se a manutenção da posse do bem em favor de ELISANGELA LEONES BENJAMIM até o julgamento final pela Seção de Direito Privado, além de se determinar a citação do requerido AUCILO PENA DO CARMO e a expedição de ofício ao INCRA para manifestação sobre o objeto rescindendo.

Regularmente citado, o requerido AUCILO PENA DO CARMO, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contestação no ID 19028901, arguindo, preliminarmente, a necessidade de chamamento do feito à ordem, ao fundamento de que os embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo teriam sido julgados sem prévia intimação do embargado, em violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC, ao contraditório, à ampla defesa, à isonomia e à paridade de armas.

No mérito, sustentou que a autora buscaria rediscutir matéria já decidida em cognição exauriente no processo nº 0101859-49.2015.8.14.0008; que a prova indicada não seria nova para fins rescisórios; que o documento expedido pelo INCRA seria unilateral ou fundado em informações supostamente inverídicas; que a autora e seu companheiro teriam permanecido na área por mera tolerância, em razão de problemas de saúde do requerido; que o requerido exerceria posse legítima desde 1990; e, ao final, requereu o indeferimento da inicial por inexistência de prova nova, a anulação da decisão de tutela de urgência e a total improcedência da ação rescisória.

Em cumprimento à determinação judicial, foi juntado relatório técnico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o ID 29577351, referente ao processo administrativo nº 54000.157753/2024-09, elaborado após visita técnica realizada nos dias 27 e 29/05/2025 ao imóvel rural denominado Sítio Boa Vista, na comunidade conhecida como Usina Vitória, inserida no PAE Ilha das Onças, no Rio Furo Grande.

O relatório registra contato com JEREMIAS FARIAS DO CARMO, JERÔNIMO DO CARMO LEÃO, AOCILO FARIAS DO CARMO, ELISANGELA LEONES BENJAMIM e outros membros da comunidade; consigna que AUCILO PENA DO CARMO, falecido em 2024, teria adquirido o sítio Boa Vista em 1990, segundo informações familiares; descreve a presença de familiares do requerido no local; e, quanto à autora, informa que ela reside na área litigiosa, que ocupou o local com seu companheiro JARISSO ROBERTO BENJAMIM ALVES, antes da criação do projeto pelo INCRA, e que, depois da criação do projeto agroextrativista, teria havido autorização do órgão para manutenção da ocupação, por se tratar de área de domínio da União Federal, com posse efetiva comprovada e aprovação como beneficiária da reforma agrária.

O mesmo relatório técnico de ID 29577351, após consulta ao Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA,
registrou expressamente que ELISANGELA LEONES BENJAMIM foi homologada como beneficiária da reforma agrária em 16/03/2006, no PAE Ilha das Onças
, constando o recebimento de crédito instalação no valor de R$ 7.400,00, em 21/08/2006; que JEREMIAS FARIAS DO CARMO não é beneficiário da reforma agrária; que AUCILO PENA DO CARMO não é beneficiário da reforma agrária; que JARISSO ROBERTO BENJAMIM ALVES e LÍDIA FARIAS DO CARMO também não são beneficiários; e que outros familiares, como AOCILO FARIAS DO CARMO, JARDIRENE FARIAS DO CARMO e JOÃO BATISTA FARIAS DO CARMO, possuem registros próprios de homologação no PAE Ilha das Onças.

Em memoriais finais de ID 31883832, a autora reiterou o pedido de procedência integral da ação rescisória, sustentando que a decisão rescindenda determinou reintegração de posse em favor do réu sob a premissa de que ele seria proprietário/possuidor do imóvel e de que a ocupação da autora decorreria de mera tolerância, premissas que teriam sido desconstituídas pela prova nova emanada do INCRA.

Defendeu que a declaração de ocupação/posse comprova que a área integra programa de reforma agrária, que o réu jamais teria sido titular de posse legítima junto ao INCRA, que a autora é detentora reconhecida da ocupação regular e que a decisão anterior se baseou em informação dissociada da realidade dominial/posseira do imóvel.

Por sua vez, em alegações finais de ID 32810452, o requerido AUCILO PENA DO CARMO reiterou a arguição de nulidade da decisão de ID 18220847, por ausência de intimação para manifestação sobre embargos de declaração com efeito modificativo; insistiu na tese de inviabilidade da prova nova, afirmando que o cadastro da autora no PAE Ilha das Onças teria se fundado em informações falsas ou contraditórias; sustentou a existência de comodato ou tolerância; afirmou que o requerido nunca teria deixado de exercer sua condição de possuidor; e requereu o indeferimento da petição inicial, a anulação da decisão que concedeu tutela de urgência e a improcedência da ação rescisória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer no ID 32996920, no qual opinou pelo recebimento da ação e, no mérito, pela sua
procedência
, entendendo que a prova indicada pela autora, especialmente o documento de ID 17930909, demonstra sua condição de legítima detentora de título de ocupação expedido pelo Poder Público, desconstituindo a premissa de precariedade ou comodato acolhida no julgado rescindendo.

Ao final, o Parquet pugnou pela
rescisão
da coisa julgada e, em juízo rescisório, pela
improcedência
do pedido de reintegração de posse deduzido pelos réus no processo originário.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Na contestação de ID 19028901, a defesa alegou que a decisão de ID 18220847, que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, teria sido proferida sem intimação do embargado para manifestação, em violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC.

O argumento, embora juridicamente relevante em tese, não prospera no caso concreto.

A própria decisão de ID 18220847 registrou a existência de certidão de ID 18170277, informando a impossibilidade de cumprimento da diligência de intimação para contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

Isto significa que, naquele momento, a parte ré ainda não havia sido citada, razão pela qual não havia relação processual plenamente formada.

Além disso, após a decisão de ID 18220847, os réus foram citados, apresentaram contestação no ID 19028901, reiteraram seus argumentos nas alegações finais de ID 32810452, impugnaram a própria prova do INCRA, suscitaram nulidade administrativa, comodato, posse anterior, nulidade processual e improcedência da rescisória.

Não se identifica, portanto, prejuízo processual concreto
.

Em processo civil contemporâneo, nulidade não se reconhece por abstração ritualística, mas pela demonstração de efetivo prejuízo à parte, especialmente quando o contraditório foi posteriormente exercido de modo amplo, substancial e reiterado.

A tutela de urgência deferida no ID 18220847 teve natureza provisória e instrumental, não substituindo o julgamento de mérito ora realizado pelo colegiado.

Por isso, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado está restrita a verificar, em primeiro lugar, se a documentação expedida pelo INCRA caracteriza prova nova juridicamente apta, nos termos do art. 966, VII, do CPC, a desconstituir a coisa julgada formada no processo possessório originário; em segundo lugar, se a alegação defensiva de nulidade do ato administrativo, de comodato verbal e de posse anterior dos réus possui força suficiente para neutralizar a presunção de legitimidade dos registros do INCRA; em terceiro lugar, se houve nulidade processual decorrente do acolhimento dos embargos de declaração de ID 18072668, por decisão de ID 18220847, sem prévia manifestação do réu, então ainda não citado; e, por fim, uma vez eventualmente positivo o juízo rescindente, qual solução deve ser adotada no juízo rescisório da ação originária de reintegração de posse.

Quanto ao cabimento da ação rescisória, dispõe o art. 966, VII, do Código de Processo Civil: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.

A norma processual exige, portanto, a presença cumulativa de três vetores: a obtenção posterior da prova pelo autor da rescisória, a ignorância ou impossibilidade de utilização da prova no processo originário, e a aptidão do elemento probatório para, por si só, assegurar pronunciamento favorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que
a prova nova não precisa ser materialmente produzida após o trânsito em julgado; ao contrário, pode dizer respeito a documento que revele situação preexistente, desde que ignorado ou inutilizável pela parte no processo originário

e que possua eficácia causal bastante para alterar o resultado da demanda
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JULGADO RESCINDENDO. INOVAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO SOBRE QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO RESCISÓRIO. DOCUMENTO NOVO NA LIDE PRÉ-EXISTENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DESCONHECIMENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, busca-se a rescisão de acórdão meritório do STJ em que houve a reforma de acórdão estadual em razão da impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário e pela não extensão de vantagens pro labore in faciendo aos servidores inativos e pensionistas. 2. É possível considerar a existência de dolo da parte vencedora quando se observa uma atuação processual ardilosa e maliciosa capaz de minguar o dever de veracidade presente no art. 17 do CPC/1973. Na presente hipótese, não é possível considerar o recurso especial como conduta de má-fé, tendo em vista que a sua interposição era andamento processual esperado da Fazenda Pública . 3. O acórdão rescindendo possui fundamentação independente das disposições normativas apresentadas com base nos artigos indicados como violados, que não foram sequer analisados pelo STJ e nem apresentados oportunamente pela requerente. Contudo, é vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal capaz de devolver o exame de questões que deveriam sido apresentadas no processo originário. 4. Não há flagrante violação de disposição legal no acórdão rescindendo que decidiu a hipótese dos autos com base em jurisprudência dominante do STJ. Esse mesmo fundamento já foi utilizado pela Primeira Seção do STJ no julgamento da AR n. 5.266/PR. 5. O vício rescisório pelo erro de fato está vinculado a uma questão não controvertida nos autos. Hipótese não presente no caso dos autos, em que a controvérsia é a possibilidade de inclusão de vantagem paga aos servidores ativos no cálculo do valor da pensão de quem tem direito à integralidade.
6. A apresentação de nova prova é um vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado ou por desconhecimento ou por impossibilidade.
7. O vício redibitório previsto no art. 966, VII, do CPC/2015 não se faz presente nos autos, pois não houve demonstração de que o documento indicado como novo, apesar de preexistente à coisa julgada, era ignorado pelo interessado ou de impossível obtenção para utilização no processo que formou o julgado ora rescindendo. 8. Ação rescisória improcedente (STJ - AR: 5196 RJ 2013/0147106-7, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, entendimento exarado pelos Tribunais Pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO INCISO VII, DO ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
PROVA NOVA CONFIGURADA.
TEMPO ESPECIAL COMPROVADO. PEDIDO DE RESCISÃO PROCEDENTE. - A presente ação visa a rescindir decisão transitada em julgado, ao argumento de existência de prova nova . Em novo julgamento, requer-se a procedência do pedido de reconhecimento de atividade especial e de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição -
A prova nova que enseja a rescisão do julgado é aquela prova obtida pelo interessado depois do ajuizamento da ação subjacente, mas que não foi usada na ação subjacente, seja por qualquer motivo, exceto por má-fé, e refira-se a fatos debatidos na ação subjacente, com força de, isoladamente, modificar o julgado
- É preciso considerar que, a despeito do PPP ter sido produzido após o trânsito em julgado, não se antevê óbice a sua configuração como prova nova para fins de rescisão do julgado - Consta tanto do laudo trabalhista e como do novo PPP em função dele emitido que o autor estava exposto a agentes biológicos nocivos à saúde, de modo habitual e permanente, em razão de suas atividades no hospital, mantendo contato direto com pacientes portadores de patologias diversas, inclusive infectocontagiosas - No caso dos autos, restou comprovado o labor especial nos lapsos indicados pelo autor. Somatório de tempo de serviço que autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição - Julgado procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para, com fundamento no inc. VII, do art. 966, do CPC, desconstituir o julgado e, em juízo rescisório, julgado procedente o pedido da ação subjacente para reconhecer a especialidade do labor dos lapsos de 01/11/1989 a 11/06/1991, 01/07/1995 a 31/05/2007 e 16/04/2008 a 01/04/2015 e condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação nesta ação rescisória (TRF-3 - AR: 50127935520234030000, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 3ª Seção, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/09/2024) (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA . OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL INSUFICIENTE. REAFIRMAÇÃO DA DER. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 1. Tem a ação rescisória natureza de ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento restritas (art . 966 do CPC).
2. Prova nova é aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
3 . Hipótese na qual a posterior constatação de fraude na emissão dos formulários previdenciários conjugada com a confecção de novo PPP que demonstra a irrealidade do documento que subsidiou o julgamento de procedência na ação originária constituem elementos suficientes à configuração da prova nova. 4. O manejo da ação rescisória não fica vinculado ao exaurimento de atos processuais cujos efeitos, no limite da discussão havida, seriam, por sua mesma natureza, endoprocessuais, sob pena de tornar morta a hipótese de rescindibilidade que possui, como requisito fundamental, decisão passada em julgado. 5 . Em juízo rescisório, considerada a DER reafirmada, a parte ré tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 6. Ação rescisória julgada procedente (TRF-4 - AR: 50354731220204040000 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Seção) (grifos nossos).

No caso concreto, a tese defensiva insiste em afirmar que a prova seria posterior, pois a declaração do INCRA teria sido expedida em 05/01/2024.
Todavia, tal leitura confunde a data de emissão formal do documento com a data do fato por ele comprovado.

A documentação administrativa indicada pela autora não pretende demonstrar um fato novo ocorrido após a coisa julgada; pretende demonstrar que
a situação jurídica da autora perante o INCRA, enquanto beneficiária do programa de reforma agrária no PAE Ilha das Onças, remonta a período anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Essa distinção é decisiva.

O que se exige, para fins do art. 966, VII, do CPC, é que
a prova seja nova para o processo originário, não necessariamente que o fato nela retratado seja novo
.

Ao contrário: a eficácia rescisória pressupõe justamente que o documento revele fato preexistente, cuja consideração, se tivesse ocorrido no feito primitivo, poderia conduzir a julgamento diverso.

E é exatamente isso que se verifica.

O relatório técnico do INCRA de ID 29577351, elaborado no processo administrativo nº 54000.157753/2024-09, após visita técnica realizada nos dias 27 e 29/05/2025, contém dados objetivos extraídos da base SIPRA,
afirmando expressamente que ELISANGELA LEONES BENJAMIM foi homologada como beneficiária da reforma agrária em 16/03/2006, no PAE Ilha das Onças, e recebeu crédito instalação no valor de R$ 7.400,00, em 21/08/2006.

No mesmo levantamento, consta que JEREMIAS FARIAS DO CARMO não é beneficiário da reforma agrária e que AUCILO PENA DO CARMO também não é beneficiário da reforma agrária.

Esse dado, por si, é suficiente para
abalar o eixo lógico da decisão rescindenda.

A ação originária de reintegração de posse foi julgada procedente sob a premissa de que AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO ostentavam melhor posse sobre a área e que a ocupação exercida por ELISANGELA LEONES BENJAMIM decorreria de mera tolerância, favor ou comodato verbal.

Todavia, a prova técnica administrativa emanada do INCRA revela que a autora possuía vínculo jurídico-fundiário formal com o programa de reforma agrária desde 2006, ao passo que os réus não figuravam como beneficiários junto ao sistema fundiário federal.

Não se trata, pois, de simples revaloração de depoimentos ou de tentativa de rediscutir a justiça do julgado. Trata-se de documento público, oriundo de autarquia federal competente,
que incide diretamente sobre o fato constitutivo da pretensão possessória originária: a existência, ou não, de posse juridicamente tutelável dos então autores em detrimento da atual autora.

A força da prova
é ainda ampliada pelo conteúdo qualitativo do relatório de ID 29577351.

O INCRA não se limitou a emitir certidão abstrata. Realizou visita técnica ao imóvel rural denominado Sítio Boa Vista, na comunidade conhecida como Usina Vitória, no PAE Ilha das Onças, mantendo contato com JEREMIAS FARIAS DO CARMO, JERÔNIMO DO CARMO LEÃO, AOCILO FARIAS DO CARMO, ELISANGELA LEONES BENJAMIM e outros membros da comunidade.

Quanto à autora, o relatório registra que ela reside atualmente na área litigiosa, que ocupou o local com seu companheiro JARISSO ROBERTO BENJAMIM ALVES, antes da criação do projeto pelo INCRA, e que, após a criação do projeto agroextrativista, teria havido autorização do órgão para manutenção da ocupação, por se tratar de área de domínio da União Federal, com posse efetiva comprovada e aprovação como beneficiária da reforma agrária.

Ademais, o próprio relatório esclarece peculiaridade relevante dos projetos agroextrativistas: em tais projetos, não se aplicam, com a mesma rigidez dos assentamentos parcelados clássicos, expressões como “lote”, “parcela”, “transferência” ou “assentamento”, pois se trata de áreas em que comunidades tradicionais já habitavam, com posses definidas por limites históricos e relações sociais consolidadas.

O INCRA afirma, nesse contexto, que não cadastra terrenos de forma individualizada como se fossem lotes urbanos ou rurais comuns, mas legitima a posse respeitando a dinâmica social, cultural e geográfica preexistente. Essa observação neutraliza, em grande medida, a argumentação defensiva que tenta deslocar a controvérsia para uma lógica estritamente privatística de compra, venda, comodato ou tolerância, desconsiderando a natureza pública e agrária do território em disputa.

O Parecer do Ministério Público (ID nº. 32996920), inclusive, é categórico quanto a necessidade de julgar procedente o pedido rescisório, senão vejamos:

“Com efeito, a prova apresentada pela Autora no ID 17930909 demonstra que ela é a legítima detentora de título de ocupação expedido pelo Poder Público.

Tal prova desconstitui a premissa de que sua posse era precária ou decorrente de comodato entre particulares,
justificando a rescisão da coisa julgada
, eis que se trata de documento emitido pelo Poder Público, que possui, portanto, presunção de veracidade.

Ultrapassado o juízo rescindendo com a desconstituição do julgado, passa-se ao juízo rescisório (judicium rescissorium).

No entendimento do Ministério Público, o novo julgamento deve considerar que a posse da Autora é
amparada por ato administrativo legítimo e

eficaz
.

Os Réus, por não possuírem vínculo com o assentamento, exercem ocupação irregular perante a Administração Pública. Assim, a reforma do julgado possessório é medida que se impõe para alinhar o provimento judicial à legalidade agrária vigente.

Sabe-se que a evolução histórica do direito de
propriedade
demonstra transformações nos seus objetivos e garantias, vez que deixou de ser absoluto e passou a ser direito cujo exercício é condicionado ao cumprimento de sua função social.

Essa é a exegese da previsão constitucional insculpida no art. 5º, inciso XXIII:
“A propriedade atenderá a sua função social”
.

Mais especificamente acerca da função social da propriedade rural, a Constituição Federal determina: [...].

Noutra senda, como é ressabido, a
posse
é um dos atributos da propriedade, e, neste sentido, também é um direito que também deve ser exercido tendo como vetor o princípio da função social.

Com efeito, o Código Civil assim define a figura do possuidor:

“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(Art. 1.196). Por sua vez, proprietário é

aquele a quem é facultado
“usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
(art. 1.228). Conclui-se que

possuidor é aquele que exerce algum tipo de poder inerente à propriedade.

No âmbito da posse agrária, as ações voltadas para utilização, exercício, gozo incidem sobre a terra rural. É por meio dessa espécie de posse que se viabilizam as atividades agrárias, caracterizada como produção econômica com uso racional da terra, condicionada ao bem-estar da comunidade e à proteção das normas ambientais e sociais, porquanto é a atividade econômica sobre a terra que legitima a posse agrária.

[...]
In casu
,
as terras em discussão são públicas
, o que,
de per se
, segundo a iterativa jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, é suficiente para afastar a pretensão possessória de particulares contra o Estado. Vejamos, neste sentido: [...].

Destarte, se as terras são públicas e há manifestação expressa do INCRA, gozando de presunção de veracidade, no sentido de que a sua ocupação foi cedida à autora da ação rescisória, em razão de reforma agrária, ao passo que os réus não possuem qualquer vínculo com a autarquia, por certo que estes
não podem ter

qualquer direito possessório reconhecido
.

[...] Por esse plexo de fundamentos, a rescisão da coisa julgada é medida que se impõe (grifos no original).

A defesa sustenta que a autora teria prestado informações falsas ao INCRA e que o ato administrativo de reconhecimento de sua condição de beneficiária seria nulo.

A alegação, contudo, não vem acompanhada de decisão administrativa ou judicial que tenha desconstituído o cadastro da autora no PAE Ilha das Onças.

O ato administrativo, enquanto não invalidado pela via própria, goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade.

A parte interessada pode, evidentemente, impugná-lo, mas não basta afirmar, no bojo da ação rescisória, que teria havido falsidade ou contradição cadastral para retirar eficácia de documento público expedido por autarquia federal competente, sobretudo quando o relatório técnico de ID 29577351 foi produzido após inspeção local, oitivas informais de pessoas da comunidade e consulta ao SIPRA.

A argumentação defensiva de que a autora e seu companheiro teriam ingressado no imóvel por comodato verbal também não se mostra suficiente para afastar a prova administrativa.

Ainda que se admita, em tese, que a entrada inicial no imóvel tenha ocorrido com anuência de AUCILO PENA DO CARMO, esse dado não resolve a controvérsia, porque a área, segundo o INCRA, está inserida em projeto agroextrativista e submetida a regime jurídico de reforma agrária, não sendo livremente apropriável ou transferível segundo a lógica privada ordinária.

O relatório de ID 29577351 indica que a autora foi homologada como beneficiária em 2006 e que os réus AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO não figuram como beneficiários da reforma agrária.

Não se ignora que o documento técnico menciona, a partir de informações familiares, que AUCILO PENA DO CARMO, falecido em 2024, teria adquirido o Sítio Boa Vista em 1990 e que familiares seus residem ou residiram no local, inclusive AOCILO FARIAS DO CARMO, JARDIRENE FARIAS DO CARMO, JOÃO BATISTA FARIAS DO CARMO e LÍDIA FARIAS DO CARMO.

Todavia, essa informação histórica não conduz, automaticamente, à procedência da reintegração de posse originária.

Primeiro, porque a disputa específica envolve a área ocupada por ELISANGELA LEONES BENJAMIM, reconhecida como beneficiária pelo INCRA.

Segundo, porque a existência de ocupações familiares no entorno não demonstra, por si só, posse exclusiva dos réus sobre a área da autora.

Terceiro, porque a regularidade fundiária, no contexto de projeto agroextrativista, não se mede apenas por recibos privados ou narrativas familiares de aquisição pretérita, mas por reconhecimento administrativo no âmbito da política pública competente.

Assim, tenho por preenchidos os requisitos do art. 966, VII, do CPC.

A prova é nova em relação ao processo originário; refere-se à situação preexistente ao trânsito em julgado; não constava dos autos originários em condições de ser considerada pelo órgão julgador; e é, por si só, capaz de assegurar pronunciamento favorável à autora, pois compromete a premissa fática essencial do acórdão rescindendo.

O elemento decisivo da ação possessória era saber se a permanência de ELISANGELA LEONES BENJAMIM no imóvel era mera detenção precária ou posse juridicamente protegida. A documentação do INCRA, especialmente os registros do SIPRA e a inspeção técnica, aponta para a segunda hipótese.

No juízo rescindente, portanto,
impõe-se a desconstituição do Acórdão nº 15145167, proferido nos autos nº 0101859-49.2015.8.14.0008, porquanto fundado em premissa fática posteriormente infirmada por prova documental pública, técnica e relevante
.

No juízo rescisório, a solução adequada é julgar improcedente o pedido de reintegração de posse originariamente formulado por AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO em face de ELISANGELA LEONES BENJAMIM, pois os autores originários não demonstraram melhor posse juridicamente tutelável sobre a área ocupada pela ré originária, sobretudo diante da comprovação de sua homologação como beneficiária da reforma agrária no PAE Ilha das Onças desde 16/03/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, em juízo rescindente, para desconstituir o Acórdão nº 15145167, proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0101859-49.2015.8.14.0008,
e, em juízo rescisório, JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido de reintegração de posse
formulado por AUCILO PENA DO CARMO e JEREMIAS FARIAS DO CARMO em desfavor de ELISANGELA LEONES BENJAMIM,
na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Mantenho e exigibilidade suspensa, com esteio no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026